Tribunal: TJSP
Processo: 1005288-67.2021.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica– Prova documental de que sociedade está inativa e não aufere lucros nem realiza despesas – Hipossuficiência financeira demonstrada – Concessão dos benefícios da justiça gratuita, com efeito ex nunc
INTERESSE RECURSAL – Dissolução parcial da sociedade – Apuração de haveres – Fixação do método do balanço especial de determinação – Pedido recursal de

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica– Prova documental de que sociedade está inativa e não aufere lucros nem realiza despesas – Hipossuficiência financeira demonstrada – Concessão dos benefícios da justiça gratuita, com efeito ex nunc
INTERESSE RECURSAL – Dissolução parcial da sociedade – Apuração de haveres – Fixação do método do balanço especial de determinação – Pedido recursal de aplicação do "critério do valor justo" – Interesse recursal ausente, seja porque há inovação recursal ou porque a sentença concedeu exatamente o que foi pedido na exordial – Apelação não conhecida neste ponto
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – Apuração de haveres – Pedido de condenação da sociedade ao pagamento de lucros retidos – Interesse processual presente – Inteligência do art. 608 do CPC – Procedência do pedido – Apelação provida para este fim

Dispositivo: concedem os benefícios da justiça gratuita, conhecem em parte e, na parte conhecida, dão provimento ao recurso.